Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de carência da ação, em razão da falência da pessoa jurídica, e de sua ilegitimidade passiva, decorrente da retirada de fato da sociedade antes do fato gerador da dívida, demanda dilação probatória, por não serem conhecíveis de ofício, sobretudo porque o executado figura na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável, havendo, neste caso, presunção de certeza e liquidez da CDA. O prazo prescricional da execução fiscal, em hipótese de parcelamento do débito pelo contribuinte, recomeça a contar a partir da sua exclusão formal do programa de parcelamento e não da simples interrupção do seu adimplemento. Precedentes do STJ.